Tribunal: TJSP
Processo: 0007710-78.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007710-78.2017.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes GEOVANE
DA SILVA LEITE e RODRIGO APARECIDO VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007710-78.2017.8.26.0292 -Voto no
2
voto número 48.002
Apelação no 0007710-78.2017.8.26.0292
(0007710-78.2017 - 1a V.C. JACAREÍ)
Apelantes: GEOVANE DA SILVA LEITE
RODRIGO APARECIDO VIEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 366/379),
acrescenta-se que foram condenados Geovane da Silva
Leite, às penas de sete (07) anos e quatro (04) meses de
reclusão e trinta e nove (39) dias-multa, em regime
fechado, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
C.P., por três vezes, na forma do artigo 71, caput, do C.P.;
e, Rodrigo Aparecido Vieira, às penas de seis (06) anos e
cinco (05) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa, em
regime fechado, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e
II, do Código Penal.
Eles recorreram, às fls. 381, e seu Defensor Público,
em comum, apresentou as razões dos inconformismos, às
fls. 390/404, pleiteando suas absolvições, por insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, o afastamento das
majorantes; a redução das penas; e, a fixação do regime
semiaberto, por sua possibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007710-78.2017.8.26.0292 -Voto no
3
Os recursos foram contrariados, à fls. 408/415; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 442/448, opinou por seus
desprovimentos.
É o relatório.
2- As condenações eram medidas que se impunham.

Com efeito, restou suficientemente provado que os
apelantes, de fato, cometeram o crime de roubo
duplamente qualificado, conforme noticiado na denúncia.
Ao que tudo indica, em três datas distintas, entre
17/05/2017 a 27/06/2017, Geovani, agindo em concurso de
agentes, uma vez com o corréu Rodrigo, e, outras duas,
com outros dois indivíduos, empregando arma de fogo,
abordou o proprietário da “Padaria Babilônia”, subtraindo-
lhe, no total, 246 maços de cigarros e quantias, que
somadas, ultrapassaram o valor de setecentos reais, em
espécie. Foram registrados Boletins de Ocorrência (cf. fls.
04/05, 06/08, 10/13). O ofendido reconheceu os réus como
autores do crime (cf. fls. 17/18, 28 e 91/92). O inquérito
policial fora instaurado mediante portaria (cf. fls. 02/03).
Eles, sempre que interrogados, ativeram-se a negar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007710-78.2017.8.26.0292 -Voto no
4
os fatos (cf. fls. 77/78 e 380/381). Todavia, inequívoca
restara suas culpabilidades.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações
seguras e coerentes, pormenorizando o ocorrido. Ela
reconheceu ambos os réus, como autores dos crimes;
esclarecendo que Rodrigo teria participado apenas do
primeiro assalto, com Geovane. No entanto, Geovane teria
praticado roubo em sua padaria por diversas vezes,
chegando a lhe agredir com socos no rosto. Salientou que
sempre agiam em concurso de agentes e com emprego de
arma de fogo. Assim, roubavam dinheiro do caixa e
diversos maços de cigarros. Ela reconheceu ambos os
réus como autores dos crimes, sem titubear (cf. fls. 14/16,
24/25 e 380/381). Seus relatos consubstanciaram elemento
de prova incriminador.

Os policiais civis, responsáveis pela apuração do
ocorrido, elucidaram que a vítima reconheceu ambos os
réus como autores dos roubos, afirmando que Rodrigo
teria participado apenas do primeiro roubo, ocorrido em
17/05/2017; enquanto Geovane teria participado naquela e
nas demais datas, com outros indivíduos, sempre com
emprego de arma de fogo. Ressaltaram que Geovane fazia
parte de uma quadrilha de assaltantes, investigada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007710-78.2017.8.26.0292 -Voto no
5
DIGE, que atuavam nos comércios da região (cf. fls. 19/20,
72/73 e 380/381). Suas declarações reforçaram o quadro
probatório desfavorável.

Assim, as condenações não se deram com base em
meras suspeitas ou indícios. Inequívoca a materialidade e
a autoria do roubo duplamente qualificado, praticado por
Rodrigo e Geovane; bem como, dos demais roubos
duplamente qualificados, cometido por Geovane e outros
comparsas, em continuidade delitiva. Bem demonstrados
tanto o concurso de agentes quanto o emprego de arma
de fogo, em todos os assaltos, comprovados pela prova
testemunhal; inexistindo razão para se afastar quaisquer
destas majorantes. Houve identidade de propósitos e a
divisão de tarefas restara bem delineada. A vítima deixou
bem claro o emprego de arma de fogo; e, seu testemunho
serve como elemento de prova desta majorante; o que é
admissível nos moldes do artigo 167 do C.P.P.. Portanto,
outro não poderia ser o desfecho, senão o condenatório.
As penas restaram justas e proporcionais, não
merecendo reparo algum. As básicas de Rodrigo ficaram
no patamar mínimo; o que restara correto. Já, o aumento
aplicado
sobre
as básicas de Geovani fora bem
fundamentado, e, nesta instância, será mantido. Pois, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007710-78.2017.8.26.0292 -Voto no
6
réu agiu com descaso e frieza, retornando por mais de três
vezes ao estabelecimento da vítima, agredindo-o violentamente com soco no rosto, demonstrando,
verdadeiramente, ser dono de uma personalidade voltada
para o crime; além disso, deixou sequelas emocionais na
vítima. Na fase seguinte, foram corretamente consideradas
a atenuante da menoridade relativa, para Geovani, e, a
agravante da reincidência (cf. fls. 120/122), para Rodrigo.
Na terceira fase do cálculo penal, as penas receberam o
acréscimo de três oitavos, vigente ao tempo do fato (antes
da Lei 13.654/2018). E, por fim, no caso de Geovane,
correto restou o aumento de um quinto, em razão da
continuidade
delitiva;
pois,
três
foram
os
crimes
praticados por ele, considerados neste processo, não
havendo se falar em aumento de um sexto, que se
aplicaria no caso de dois crimes.

Preserva-se o regime fechado, que restara correto
como resposta penal a tão grave conduta, para ambos os
réus. Pois, agiram em concurso de agentes e mediante
grave ameaça, impingida por emprego de arma de fogo.
Rodrigo era possuidor de reincidência (cf. fls. 120/122); e,
Geovane,
praticou
assalto
por
diversas
vezes
no
estabelecimento da vítima, não havendo se falar em
punição mais branda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007710-78.2017.8.26.0292 -Voto no
7
Ante o exposto, nega-se provimento aos apelos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR